Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-75.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001504-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), CELIA MACIEL DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 015.679.591-48 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001504-75.2022.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Célia Maciel da Silva Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL –TUTELA DEFERIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001504-75.2022.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Célia Maciel da Silva Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Ficsa S.A., em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol do D’Oeste, que nos autos da “ação de suspensão de obrigação de fazer c/c com pedido liminar de tutela antecipada c/c indenização moral e material” que lhe move Célia Maciel da Silva de Oliveira, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o banco se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser reduzida.
Menciona ainda que o prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento da medida, devendo ser dilatado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 117170467).

As informações não foram prestadas pela magistrada
a quo
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 118932486).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001504-75.2022.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Célia Maciel da Silva Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Célia Maciel da Silva Oliveira
ajuizou
“ação de suspensão de obrigação de fazer c/c com pedido liminar de tutela antecipada c/c indenização moral e material”
contra Banco Ficsa S.A., aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos em seu benefício previdenciário, referente a contrato de empréstimo consignado, contudo, a cobrança é indevida, pois não contratou o serviço.

Menciona que no mês de abril de 2021 notou que havia um desconto de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em seu benefício, sendo que de imediato procurou o Banco e tomou o conhecimento que havia em sua conta a quantia de R$ 18.376,41 (dezoito mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) e que o referido desconto era decorrente de um empréstimo consignado, realizado pelo banco agravante. Assevera que a transação comercial ocorreu sem o seu consentimento.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que o banco se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, defende que o
prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento da medida, devendo ser dilatado.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal esta adstrita à periodicidade da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o agravado estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Ademais, nos termos do art. 500, do CPC, a própria lei autoriza ao juízo determinar e periodicidade de sua aplicação.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Inobstante,
no que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos, a decisão que deferiu a tutela vindicada foi proferida em 15.12.21, já tendo o agravante informado o cumprimento da decisão (id. 74423359 - autos de origem).

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022